Tribunal: TJDFT
Processo: 0750364-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750364-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANETE CASTELO SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela autora Anete Castelo Silva contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Gama (autos n. 0714462-97.2024.8.0004, id 218386209) que, na Ação de Conhecimento, indeferiu pedido de gratuidade de justiça, ao fundamento de que aqueles que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades não se enquadram no conceito de hipossuficientes. Atente-se para o teor de julgado: “Com efeito, nos termos do Art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Essa norma foi recepcionada pela nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência constitucional, a declaração do autor, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Ademais, nos termo do disposto no § 2o do Art. 99 do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Saliento que este juízo, por falta de jurisprudência consolidada, em homenagem à Defensoria Pública, adota os mesmos parâmetros estabelecidos na Resolução de no 140, de 24 de junho de 2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, para presumir hipossuficiente, dentre outros requisitos, quem cumulativamente aufira renda familiar mensal não superior a 05(cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, inciso I). Assevero, por oportuno, que não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Por fim, saliento também que as despesas com aluguel, água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Assim, considerando que o(s) comprovante(s) de renda da parte autora, infirma(m) sua condição de hipossuficiente econômico, não reconheço a miserabilidade econômica e indefiro o pedido de justiça gratuita. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (Art. 290 do CPC).” Assevera que sua única fonte de renda advém do seu benefício de aposentadoria. Aduz que recebe salário bruto no importe de aproximadamente R$ 6.443,28 (seis mil e quatrocentos e três reais e vinte e oito centavos), menos de 5 (cinco) salários mínimos. Ressalta que sua renda está totalmente comprometida, ante os vários empréstimos atrelados a sua conta corrente e ao seu contracheque, encontrando-se em situação de vulnerabilidade. Destaca, assim, não ter condições financeiras para arcar com as custas do processo, visto que seu salário líquido é de R$ 3.105,00 (três mil e cento e cinco reais). Salienta que a manutenção da decisão agravada impõe à agravante prejuízo, porquanto o processo de origem poderá ser extinto por ausência de pagamento das custas iniciais do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir a concessão da gratuidade de justiça. Requer ainda a suspensão dos trâmites do processo de n. 0737851- 23.2024.8.07.0001. No mérito, roga pelo provimento do recurso para ser reformada a decisão vergastada para conceder os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Preliminarmente, o pedido recursal da autora quanto ao capítulo para suspender os tramites do processo 0737851- 23.2024.8.07.0001 não tem nexo com a causa de pedir nem com o pedido da autora/agravante, além de não haver conexão ou continência em relação à sua demanda, porquanto, após compulsar aqueles autos, noto que a autora daquele processo é parte distinta do processo de origem e seus pedidos não guardam quaisquer vínculos jurídicos com o processo que ensejou este recurso. Além disso, na decisão recorrida, o Estado-juiz não foi provocado nem se manifestou quanto a esse pedido. Assim, deixo de conhecer desse capítulo recursal. Mister destacar que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispostos nos artigos 1.019, inciso I, e 995, do Código de Processo Civil. No caso em tela, verifico que a agravante possui renda bruta no valor de R$ 6.443,27 (seis mil e quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos) e líquida no valor de R$ 3.105,23 (três mil e cento e cinco reais e vinte e três centavos), conforme contracheque do mês de junho de 2024 (id 216650705, autos de origem). No referido documento há a indicação de diversos empréstimos contratados, além dos descontos legais. A agravante acostou ainda nos autos de origem comprovante de recibo de protocolo de bloqueio de valores da 2a Vara Cível do Gama, datado de 24/10/2024, cujo valor determinado para o bloqueio limitou-se ao valor de R$ 132.609,28 (cento e trinta e dois mil e seiscentos e nove reais e vinte e oito centavos), id 216650721. Em referência a esse feito, n. 0711319-12.2024.8.07.0001, a demanda foi julgada extinta, sem exame do mérito, com fulcro nos termos do art. 485, VI, do CPC, tendo em vista constar na sentença a notícia de que a ré, ora agravante, quitou a dívida. Relevante dizer que a extinção dessa demanda se trata, conforme afirmado pela agravante, do aludido acordo judicial referido em sua petição inicial, o qual ampara sua causa de pedir nos autos do Juízo a quo (id 216650720). Verificando também o extrato bancário da agravante, no período de 19/10/2024 a 18/11/2024 (id 218022637, autos principais), noto que seu saldo disponível é de R$ 170,97 (cento e setenta e sete reais e noventa e sete centavos). Nesse cenário, concluo que a agravante busca saldar suas obrigações, contudo, o valor líquido recebido, observadas suas despesas ordinárias, demonstram evidente fragilidade financeira. Noutro giro, nos termos da Resolução 140/2015, da Defensoria Pública, considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, tendo em conta o valor recebido mensalmente pela agravante, nota-se que seu salário bruto de R$ 6.443,27 (seis mil e quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos) subsume à hipótese de hipossuficiência. De forma que, no caso, apesar da concessão da gratuidade alcançar o próprio mérito recursal, a agravante carreou aos autos provas fidedignas de sua hipossuficiência que sustentam os requisitos inerentes ao seu pedido liminar, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC. Com efeito, nessa fase perfunctória, sem se afastar do crivo do contraditório, observo que os fundamentos apontados pela agravante ancoram a concessão do efeito suspensivo ao recurso para que a gratuidade de justiça lhe seja deferida. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso para conceder o benefício da gratuidade de justiça à agravante até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília, 28 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital